Tribunal: TJPA
Processo: 0817975-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817975-93.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA INDEPENDENTE E ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal), consistente na subtração de bens de vítima em parada de ônibus, mediante grave ameaça com faca e em concurso de pessoas, sendo capturado em flagrante após perseguição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é nulo o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP;

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, ante a alegada insuficiência de provas e a incidência do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por prova independente, nos termos do Tema 1.258/STJ.

4. Prisão em flagrante, apreensão da arma branca utilizada no crime, confissão do réu, reconhecimento em juízo pela vítima e depoimentos coerentes de policiais militares conferem robustez ao conjunto probatório.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos com violência, possui especial valor probante, quando em harmonia com demais provas.

6. Inexistência de vício capaz de anular a instrução criminal ou a sentença condenatória.

7. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo diante da suficiência probatória para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por prova autônoma, válida e judicializada. 2. É válida a condenação por roubo majorado quando a prova dos autos demonstra, de forma robusta e harmônica, a materialidade e a autoria do delito, mesmo diante de eventual nulidade no reconhecimento pessoal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 155 e 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no Art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca/faca).

Narra a denúncia que:

“(...) Consta da peça inquisitorial que no dia 17/09/2023, no período vespertino, o denunciado CARLOS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, subtraiu, mediante grave ameaça com o uso de arma branca (faca) e em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, o aparelho celular e a mochila da vítima ERICK KAYKY RIBEIRO ALVES, a qual encontrava-se na parada de ônibus localizada sito à Av. Almirante Barros, bairro do Marco, neste município.

Pelos relatos, a vítima aguardava o transporte coletivo quando fora surpreendida com a abordagem de dois homens sendo um deles o denunciado, o qual, apontando a faca, exigiu a entrega do aparelho celular e da mochila da vítima, que após entregue empreendeu fuga com a posse da “res furtiva”. Contudo, neste instante, passou uma viatura da polícia militar, tendo a guarnição sido acionada pela vítima que repassou sobre o ocorrido e as características dos assaltantes.

Desta feita, os policiais militares iniciaram as diligências e avistaram dois homens correndo próximo ao local, e assim começaram a persegui-los, porém, apenas o denunciado CARLOS HENRIQUE foi capturado.

Ao ser abordado, o denunciado portava a arma branca que fora utilizada para intimidar a vítima durante o assalto e afirmou que a res furtiva havia ficado na posse de seu comparsa, tendo os policiais o conduzido para a unidade policial para fins de procedimento.

Diante de tal circunstância, a autoridade policial adotou as providências préprocessuais cabíveis, não restando alternativa senão a propositura da competente ação penal. (...)”

Em razões recursais (ID 27208586) a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado, argumentando que o reconhecimento foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, sendo, portanto, nulo.

No mérito, a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, invocando o princípio do in dubio pro reo.

E contrarrazões (ID 28157407), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a autoria delitiva não se baseia unicamente no reconhecimento da vítima, mas em um conjunto probatório robusto e coerente.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa técnica postula, preliminarmente, pela observância do princípio da non reformatio in pejus e pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a absolvição do Apelante por insuficiência de provas.

O crime, conforme a denúncia, ocorreu em 17/09/2023, quando CARLOS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, em concurso de esforços com outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça com o uso de uma faca (arma branca), o aparelho celular e a mochila da vítima ERICK KAYKY RIBEIRO ALVES, em uma parada de ônibus.

1. Preliminares.

1.1. Da observância do Princípio da non reformatio in pejus.

Quanto a observância do princípio da non reformatio in pejus, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da reformatio in pejus, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do decisum e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja, a reformatio in pejus, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira, acolho a preliminar suscitada.

1.2. Da Nulidade do Reconhecimento Pessoal.

Alegou a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no Art. 226 do Código de Processo Penal.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1258, assim disciplinado:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

De tal maneira, o reconhecimento feito sem observância do rito legal, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação de forma autônoma, salvo se amparado por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório.

No caso sub judice, a condenação não se baseou exclusivamente em um reconhecimento fragilizado ou isolado. O conjunto probatório é robusto e idôneo.

As narrativas dos autos indicam que:

1. A prisão foi em flagrante, logo após o cometimento do delito: A vítima acionou imediatamente a guarnição policial que passava no local, apontando a direção da fuga. Os policiais, em perseguição, capturaram o Apelante.

2. Houve apreensão da res e dos instrumentos do crime: CARLOS HENRIQUE foi autuado em flagrante na posse de uma arma branca (faca).

3. Reconhecimento da Vítima: A vítima, ERICK KAYKY RIBEIRO ALVES, reconheceu o acusado como autor do delito durante a audiência de instrução. A vítima descreveu detalhadamente o assalto, o uso da faca, e reconheceu o Apelante.

4. Depoimentos Policiais: As testemunhas de acusação, os policiais militares ELIEUZA CARVALHO PASTANA e RÔMULO DA SILVA CUNHA, confirmaram em juízo a perseguição e a prisão em flagrante do réu, que portava a faca. Os depoimentos dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem elevado valor probante, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

5. Confissão em Juízo: O próprio Apelante, CARLOS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, confessou a prática da conduta delituosa durante seu interrogatório em juízo, alegando apenas que não sabia previamente da intenção do comparsa.

Há, portanto, na situação em testilha, LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Urge ressaltar que a não realização do reconhecimento pessoal não compromete a validade da persecução penal quando há outros elementos de convicção válidos, consistentes e judicializados, como se verifica no presente caso. O art. 226 do CPP não pode ser interpretado de forma isolada ou em detrimento de um conjunto probatório robusto, sob pena de se subverter a lógica da prova penal.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração e nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)"

Por conseguinte, ausente vício que comprometa a regularidade formal do feito ou que tenha resultado em prejuízo concreto à ampla defesa, não há nulidade a ser reconhecida.

2. Mérito. Da Absolvição por Insuficiência Probatória (In Dubio Pro Reo).

A defesa insiste na tese de absolvição, invocando o in dubio pro reo, sob a alegação de insuficiência probatória.

Contrariamente ao alegado, o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrências (ID 23949632 – Págs. 06/38), além dos depoimentos colhidos sob contraditório.

No tocante à autoria, o acervo probatório revela-se sólido e convergente.

A vítima ERICK KAYKY RIBEIRO ALVES, durante o seu depoimento, declarou que estava “na parada de ônibus”, quando foi abordada por dois homens, que fazendo uso de uma “faca”, lhe subtraíram a sua mochila e os objetos que estavam no seu interior, empreendendo fuga em seguida. Questionado pelo Ministério Público acerca de “quem lhe apontou a faca”, a vítima declarou ter sido o agente criminoso que não foi capturado pela polícia. Consoante declarado pela vítima, “no momento em que eles correram”, uma viatura policial passou pelo local e foi imediatamente comunicada do fato, tendo os agentes do Estado perseguido e capturado o réu, sem que a vítima tivesse o “perdido de vista”. Por fim, durante a audiência de instrução, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

A testemunha de acusação ELIEUZA CARVALHO PASTANA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que a guarnição policial “estava se deslocando para uma operação”, sendo que, ao passar próximo à parada de ônibus, “foi acionada por populares”, segundo os quais havia sido acabado de ser praticado um crime de assalto. Conforme aduzido pela testemunha, os policiais “conseguiram avistar os dois elementos correndo”, pelo que, foi dado início à “perseguição” que resultou na apreensão de apenas um dos agentes criminosos, qual seja, o acusado Carlos Henrique Miranda dos Santos, que foi autuado em flagrante na posse de uma arma branca (faca). Questionada pelo advogado de defesa se no momento da prisão o acusado aparentava sinais de uso de substância entorpecente ilícita, a testemunha respondeu as seguintes palavras textuais: “não, ele estava em perfeito estado”.

A testemunha de acusação RÔMULO DA SILVA CUNHA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que a guarnição policial estava “em deslocamento para uma missão”, quando “um jovem” comunicou aos policiais que havia acabado de ser “roubado”, “apontando a direção para onde eles estavam correndo”. Nesse contexto, os agentes do Estado empreenderam diligências em buscas dos criminosos, logrando êxito em deter o acusado, que portava uma faca, ao passo que o segundo agente criminoso “conseguiu atravessar e fugir na contramão da via”. Questionada pelo advogado de defesa se no momento da prisão o acusado aparentava sinais de uso de substância entorpecente ilícita, a testemunha respondeu as seguintes palavras textuais: “não foi verificado”.

O acusado CARLOS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS, durante o seu interrogatório, confessou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada, tendo aduzido, no entanto, que não tinha conhecimento que o segundo agente criminoso iria anunciar o assalto.

Em delitos patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima assume especial destaque, preponderando quando se encontra em absoluta coesão com os demais elementos de prova. A vítima Erick Kayky Ribeiro Alves descreveu com detalhes a cena do crime e reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

Nessa linha de intelecção:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. A PROVA TESTEMUNHAL É SUFICIENTE PARA SUA COMPROVAÇÃO, PORQUE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O ACUSADO EXECUTA UMA AÇÃO CRIMINOSA COM SEU COMPARSA, O LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES ESTÁ DEVIDAMENTE CONFIGURADO. ATRAVÉS DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A VÍTIMA, RECONHECEU O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, CONFIRMANDO QUE ELE PRATICOU O ASSALTO NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004456-67.2017.8.14.0022 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) (grifei).

Além disso, os depoimentos dos policiais militares, a apreensão da faca (arma branca), e a confissão do próprio réu em seu interrogatório em juízo, na qual admite ter participado da conduta delituosa, confirmam a autoria.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois há um robusto conjunto indiciário apontando para a responsabilidade penal do réu, o que afasta a aplicação do in dubio pro reo.

A conduta do réu, que confessa a prática, mas tenta eximir-se da responsabilidade criminal pela autoria principal, não afasta sua participação no roubo em concurso de pessoas (Art. 157, §2°, II do CPB). A autoria restou comprovada pelos depoimentos e pela apreensão da faca em sua posse.

Diante disso, não há falar em dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Ao contrário, a prova judicializada demonstra de forma segura a responsabilidade penal dos apelantes.

Dessa maneira, rejeita-se a tese absolutória por insuficiência de provas, mantendo-se a condenação imposta na origem, em razão da robustez do conjunto probatório produzido sob o contraditório.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025